Tribunal: STF
Processo: HC 241558
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em habeas corpus interposto pelo Ministério Público Federal. Direito penal e processual penal. Operação Ciconia. Procedimento de investigação. Suposta participação de autoridade com foro por prerrogativa de função (Prefeito do Município de Betim/MG). Investigação que tramitou desde o início sem autorização e supervisão do Tribunal de Justiça. Nulidade das diligências investigativas promovidas sem autorização e supervisão do TJMG. Determinação de arquivamento. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    3. Agravo ao qual se nega provimento.